Tribunal: TJSP
Processo: 2049549-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEOU PARCIALMENTE O FEITO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO SE SUBSUME A NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1015 DO NCPC (LEI N° 13.105/2015), CUJO ROL É DE TAXATIVIDADE MITIGADA, CONSOANTE DECISÃO VINCULANTE RECENTEMENTE PROFERIDA PELO EG. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA DA QUESTÃO JÁ AFASTADA EM RECURSO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEOU PARCIALMENTE O FEITO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO SE SUBSUME A NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1015 DO NCPC (LEI N° 13.105/2015), CUJO ROL É DE TAXATIVIDADE MITIGADA, CONSOANTE DECISÃO VINCULANTE RECENTEMENTE PROFERIDA PELO EG. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA DA QUESTÃO JÁ AFASTADA EM RECURSO PRECEDENTE JULGADO PELA CÂMARA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049549-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, são agravados
SOCIEDADE DOS AMIGOS DO JARDIM NOVA ESPERANÇA e DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049549-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41134
2
2a CâMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 41134
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No2049549-47.2020.8.26.0000
FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO
DE
SÃO
JOSÉ
DOS
CAMPOS
AGRAVADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO E OUTRA
MM. JUIZ DE ORIGEM: LAÍS HELENA DE CARVALHO
SCAMILLA JARDIM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE
SANEOU
PARCIALMENTE
O
FEITO.
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL
QUE
NÃO
SE
SUBSUME A NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS
NO ARTIGO 1015 DO NCPC (LEI N° 13.105/2015), CUJO
ROL É DE TAXATIVIDADE MITIGADA, CONSOANTE
DECISÃO
VINCULANTE
RECENTEMENTE
PROFERIDA PELO EG. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA
DA
QUESTÃO
JÁ
AFASTADA
EM
RECURSO
PRECEDENTE JULGADO PELA CÂMARA. AUSÊNCIA
DE
JULGAMENTO
PARCIAL
DE
MÉRITO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
MUNICÍPIO
DE
SÃO
JOSÉ
DOS
CAMPOS interpõe recurso de agravo de instrumento contra
a. r. decisão proferida em ação civil pública proposta contra
SOCIEDADE DOS AMIGOS DO JARDIM NOVA ESPERANÇA E
OUTRO, nos seguintes termos:
“No
que
diz
respeito
à
"mancha
de
inundação" da área objeto da ação, tive notícia de
que o Plano Municipal de Macrodrenagem será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049549-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41134
3
apresentado à população, em audiência, pública, no
mês da abril deste ano. Essa informação foi
apresentada pelo Município de São José dos Campos
na audiência realizada em 12.02.2020, em processo
movido pelo MP em face da Municipalidade (no
1019922-69.2016.8.26.0577), que contou com a
presença do Diretor de Regularização Fundiária do
Município, o Sr. Marcelo Santos Leandro.
Bem por isso, determino que se aguarde
por 60 (sessenta) dias a apresentação do Plano
Municipal de Macrodrenagem, o qual deverá ser
trazido ao processo pelo Município de São José dos
Campos, a fim de que sobre ele se manifestem as
partes.
4)
Acolho
a
sugestão
do
douto
representante do Ministério Público a fim de seja
realizado o saneamento compartilhado do feito em
audiência, nos termos do § 3o do art. 357 do CPC.
Isto, porém, após a realização de algumas providências preliminares e eventualmente
prejudiciais à realização de outras provas.
Com bem ressaltado pelo Ministério Público,
o documento de fls. 2044 (levantamento cadastral da
área do Banhado, apresentado pelo Município de S.J.
Campos) demonstra que a área do Parque Natural do
Banhado
conta
com
pouquíssimas
construções/residências que eventualmente teriam
que ser dali removidas, no caso da improcedência
desta ação.
Assim, está claro que a área ocupada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049549-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41134
4
Comunidade do Banhado está majoritariamente
inserida na Área de Proteção Ambiental definida pela
Lei
Estadual
no
11.262/2002,
não
sendo
incompatível, em tese, a regularização fundiária
pretendida nesta ação com a criação e instalação da
Unidade de Conservação do Parque do Banhado.
Partindo dessa premissa, não vislumbro, por
ora, necessidade de perícia técnica de engenharia
para elucidação acerca da efetiva área do Parque
Natural do Banhado.
Já a eventual comprovação de que a longa
exposição ao material particulado emitido pela turfa
possa afetar negativamente a saúde dos moradores
da
Comunidade
do
Banhado
pode,
em
tese,
inviabilizar a permanência dessas pessoas na área
afetada.
Por isso, a título de providência preliminar
ao
saneamento
compartilhado
do
processo,
determino a realização de perícia, a cargo da
CETESB, a fim de examinar a qualidade do ar e a
eventual a prejudicialidade à saúde dos moradores
do entorno no caso de exposição ao material
particulado emitido pela turfa.
Para viabilizar a realização, oficie-se à
Divisão de Análises Ambientais setor de avaliação de
impactos atmosféricos e setor de toxicologia e saúde
humana da CETESB, solicitando que informe se
aceita o encargo, bem como informe acerca de
eventuais providências a serem tomadas pelas partes
para a realização da perícia. Oficie-se também à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049549-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41134
5
Divisão de Qualidade do Ar da CETESB comunicando
a nomeação.
Faculto às partes que indiquem assistentes
técnicos e formulem quesitos, no prazo de quinze
dias. Em seguida, ao Ministério Público.
5) Por fim, solicito que a Defensoria Pública
informe, se o caso, acerca da existência de processo
de reconhecimento junto ao CONDEPHAAT Conselho
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado de São Paulo, a respeito do
reconhecimento da Comunidade do Banhado como
ocupação
tradicional;
trazendo
aos
autos
a
documentação pertinente”.
Sustenta, em suma, que houve decisão
antecipada do mérito ao reconhecer a possibilidade de
regularização das construções na “APA do Banhado”,
situação contrária às pretensões de remoção e realocação
dos moradores do local. Requer o reconhecimento da
impossibilidade de edificações na área (fls. 01/34).
Recurso processado e contrariado. A
PGJ opinou pelo seu parcial provimento.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Como se sabe, o legislador de 2015,
com o objetivo de promover a celeridade processual,
restringiu, sobremaneira, o rol das decisões interlocutórias
agraváveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049549-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41134
6
Após intensos debates doutrinários e
jurisprudenciais sobre a natureza do rol previsto no artigo
1015 do NCPC (Lei n° 13.105/2015), o Eg. STJ decidiu, em
recurso especial julgado sob o rito das demandas repetitivas
(TEMA 988), que aquela é de taxatividade mitigada, de
modo a admitir “a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Como consignou a ministra Nancy
Andrigui, relatora dos recursos:
“A tese que se propõe consiste em, a partir
de um requisito objetivo, a urgência que decorre da
inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da
apelação, possibilitar a recorribilidade imediata de
decisões interlocutórias fora da lista do artigo 1.015 do
CPC, sempre em caráter excepcional e desde que
preenchido o requisito urgência, independentemente do
uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos
do artigo"1.
Assentadas tais premissas, a decisão
agravada (que saneou parcialmente o processo), não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no citado
dispositivo legal.
A suposta urgência da questão foi
afastada pela turma julgadora em recurso precedente (AI
n° 2013303-86.2019.8.26.0000, de minha relatoria).
1 REsps. n° 1.696.396 e n° 1.704.520.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049549-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41134
7
No mais, não há que se falar em
decisão parcial de mérito.
A retórica utilizada pela e. magistrada
(especialmente nas menções feitas à qualificação ambiental da
área) serve apenas de motivação à determinação de
maiores esclarecimentos sobre alguns pontos que ainda
geram controvérsia, tais como: condição de salubridade da
área; definição exata da área de inundação; aferição dos
exatos limites do núcleo ambiental que se pretende tutelar,
dentre outras.
Tanto isso é verdade que a r. julgadora
utiliza a expressão “em tese”, a traduzir uma análise ainda
superficial
dos
pontos
debatidos
(que
podem
ser
eventualmente modificados após instrução probatória).
Os pedidos formulados pela agravante
se confundem o próprio provimento jurisdicional buscado
com o ajuizamento da demanda (a ser emitido por ocasião
do sentenciamento das ações).
Portanto, em se tratando de decisão
não agravável à luz dos parâmetros estabelecidos na
decisão vinculante emanada da Eg. Corte Superior, a
pretensão recursal não pode ser conhecida.
Ante o exposto, não conheço do
recurso.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator